Tribunal: TCU
Processo: 009.133/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que foram detectadas a inclusão da rubrica denominada opção e a majoração, em decorrência da posterior transformação da função incorporada, do valor dos respectivos quintos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão da pensão civil instituída, em 12/08/2013, por Luciano Amador dos Santos, ex-servidor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em favor de Sílvia Amador dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão civil instituída por Luciano Amador dos Santos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. suste os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9..3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.